Tribunal: TJDFT
Processo: 0712287-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INVIABILIDADE. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA INEXISTENTE NOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA VERIFICADAS POR FONTES DE PROVA INDEPENDENTES. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. DECOTE. “BIS IN IDEM”. SÚMULA N. 241 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
II - Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a nulidade das provas obtidas em razão de alegada violação de domicílio sem consentimento válido ou fundadas razões; (ii) a nulidade de reconhecimento fotográfico supostamente realizado na fase inquisitorial sem observância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal; (iii) a absolvição do réu por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (iv) o afastamento da valoração negativa dos antecedentes, sob pena de “bis in idem” e (v) a aplicabilidade da atenuante da confissão espontânea em favor do réu no caso concreto.
III - Razões de decidir:
3. Não há que se falar em ilegalidade e na busca e apreensão domiciliar, pois a entrada dos policiais na residência foi amparada em justificativas prévias a caracterizar a justa causa da medida com base em contexto que indicava situação de flagrância.
4. A tese de nulidade do reconhecimento fotográfico não se sustenta quando a prova sequer consta dos autos e não foi base para condenação. Além disso, na espécie, os depoimentos dos policiais, além de harmônicos e coerentes entre si, se encontram em perfeita consonância com o depoimento extrajudicial do usuário e filmagens realizadas durante o monitoramento dos agentes, permitindo concluir pela configuração do crime de tráfico perpetrado pelo recorrente.
5. A valoração negativa dos antecedentes deve ser afastada quando a mesma condenação constitui reincidência e é utilizada para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, sob pena de “bis in idem”, conforme disposto na Súmula n. 241 do Superior Tribunal de Justiça.
6. A atenuante da confissão espontânea não se aplica ao caso porque o réu não reconheceu a traficância, admitindo apenas a posse da droga para consumo próprio, conforme preconizado na Súmula n. 630 do Superior Tribunal de Justiça.
IV - Dispositivo:
7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.